Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-81.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600363-81.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600363-
81.2024.6.16.0085, respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas do
prestador de contas eleição 2024 Ronaldo Francisco de Souza vereador, Ronaldo Francisco de
Souza referente as Eleições Municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais), que deve ser recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não
tenham devolvido o valor. (Prestação de Contas Eleitorais de Ronaldo Francisco de Souza, para o
cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo PL, no município de Porto Rico/PR .,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que na análise das presentes contas, esta magistrada
verificou que, inicialmente, o prestador de contas registrou o recebimento de doação de serviços
advocatícios, bem como o recebimento de doação de material impresso, doadas por Valter e
Antônio, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Querência do Norte, e bancadas com verbas do
FEFC. No extrato da prestação de contas final, enviada em 04/11/2024 registrou o recebimento de
R$ 3.427,50 do FEFC e R$ 3.480,13 de recursos de outros candidatos (id. 126787350). Verificou-se
que a restituição do dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro ao Tesouro
Nacional é medida impositiva, mas ela é insuficiente para autorizar a aprovação das contas, tendo
em vista a grave infração aparentemente cometida pelos prestadores no financiamento da
campanha, bem como a aparente tentativa de maquiar as contas inicialmente prestadas pela chapa
majoritária, nos termos da fundamentação; ELEITO)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RONALDO FRANCISCO DE SOUZA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 RONALDO FRANCISCO DE SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362369
30/01/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44362369 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.132

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600363-
81.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RONALDO FRANCISCO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRENTE: RONALDO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024.DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECEBIMENTO DE DOAÇÃO POR CANDIDATO
DE PARTIDO NÃO COLIGADO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha de vereador eleito no pleito de 2024,
determinando o recolhimento de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, em razão da percepção de
doação irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).

Num. 44362369 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
O recorrente sustentou que a irregularidade decorreu de erro formal corrigido tempestivamente,
sem prejuízo à transparência das contas. Alegou, ainda, que as falhas foram de pequeno impacto
e que houve duplicidade na determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a
incompatibilidade do repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos não federados,
conforme vedação prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC para doações a
candidato de partido distinto não coligado pode ser considerada regular; e (ii) saber se as falhas
apuradas permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar
as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é clara ao vedar o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados, mesmo que
integrantes da mesma coligação majoritária, conforme estabelecido no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e confirmado no julgamento da ADI nº 7214/DF.
No caso concreto, o recebimento irregular de R$ 2.800,00 representou percentual superior a 10%
dos recursos arrecadados, comprometendo a higidez das contas. Assim, não se aplica a
mitigação da penalidade com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que
exigem falhas de menor impacto e boa-fé, requisitos não preenchidos no presente caso.
A alegação de duplicidade na devolução não merece prosperar, pois o art. 17, §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 prevê a responsabilidade solidária pela devolução entre o doador e o
recebedor dos recursos, na proporção dos valores utilizados.
A conduta de ajuste das contas por meio de prestação retificadora, desamparada por
comprovação documental idônea, agrava a irregularidade e reforça a conclusão pela
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença do Juízo da 85ª Zona
Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para doações a candidatos de partidos distintos não coligados caracteriza
irregularidade grave, inviabilizando a aprovação das contas e impondo a devolução solidária dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 9º; Constituição
Federal, art. 17, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 22/08/2024.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, julgado em 14/11/2024.

DECISÃO

Num. 44362369 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito eleitoral de
2024, apresentado por RONALDO FRANCISCO DE SOUZA - “Rony Beira Rio”, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou suas contas e
determinou o recolhimento da quantia de R$ 2.800,00, em decorrência da percepção de doação
de recursos estimáveis provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por
intermédio de candidato pertencente a outro partido.(44276209)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a irregularidade identificada pelo Juízo
decorreu de erro formal da contabilidade da campanha ao registrar as despesas no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). O erro teria sido prontamente corrigido por meio da
prestação de contas retificadora. O contador esclareceu que os recursos foram aplicados
exclusivamente em benefício dos candidatos do mesmo partido, o que afastaria a violação ao art.
17, §2º da Resolução nº 23.607/2019; b) eventuais falhas identificadas são de diminuto alcance
e não comprometeram a lisura e transparência das contas. Nesse sentido, invoca a jurisprudência
dos Tribunais Regionais Eleitorais que autorizam a aprovação com ressalvas em casos
semelhantes. Cita precedentes de prestação de contas aprovadas com ressalvas, aplicando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade em casos de falhas formais; c) determinação de
devolução ao Tesouro Nacional resulta em duplicidade, pois a sentença determina a devolução
dos valores tanto pelo candidato majoritário quanto pelos candidatos proporcionais. Isso
configuraria enriquecimento ilícito da União; d) agiu de boa-fé ao apresentar a prestação de
contas retificadora e corrigir as inconsistências de forma tempestiva.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “a
legislação eleitoral veda expressamente o repasse de recursos do FP entre partidos que não
integram a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa”. (44287612)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44362369 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado por RONALDO FRANCISCO DE SOUZA, "Rony
Beira Rio". Direciona-se o recurso contra a sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que desaprovou as contas do candidato.
A decisão impugnada determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.800,00,
em razão de uso indevido de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Ou seja, houve repasse de recursos públicos do candidato ao cargo de prefeito, Valter Batista dos
Santos, Coligação "Para Frente Porto Rico", composta pelos partidos PL, PSD, UNIÃO para a
parte recorrente, o qual está filiado ao Partido Liberal (PL).
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma

Num. 44362369 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos - Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
- para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos estivessem
integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.

Num. 44362369 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
"... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º)."
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).
Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.
"Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado "espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)" apto a permitir a utilização da técnica da "interpretação
conforme", já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada." (grifo nosso)
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:

Num. 44362369 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 17, §§1º e 2º, determina que os
recursos do FEFC não podem ser transferidos para candidatos de partidos diferentes
fora da mesma coligação ou federação, seja dentro ou fora da circunscrição. Além
disso, a Emenda Constitucional nº 97/2017 reforçou a proibição de coligações em
eleições proporcionais, o que inviabiliza a regularidade do repasse alegado pelo
recorrente.
(44287612)
Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe
de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

Num. 44362369 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa

Num. 44362369 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039-29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR-REspEl nº
0605109-47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017" (AgR-AI nº 0602741-87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade decorrente do
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, impõe-se, como medida necessária, a devolução do montante ao Tesouro
Nacional.
Além disso, também constou na sentença que as retificações não foram suficientes para afastar o
apontamento das irregularidades, in verbis:
Na análise das presentes contas, esta magistrada verificou que, inicialmente, o
prestador de contas registrou o recebimento de doação de serviços advocatícios, bem
como o recebimento de doação de material impresso, doadas por Valter e Antonio,
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Querência do Norte, e bancadas com verbas
do FEFC. No extrato da prestação de contas final, enviada em 04/11/2024 registrou o
recebimento de R$ 3.427,50 do FEFC e R$ 3.480,13 de recursos de outros candidatos
(id. 126787350)
Posteriormente à necessidade de ajuste das contas dos doadores Valter e Antonio,
decorrente da constatação de que eles fizeram doações estimáveis em dinheiro
(serviços jurídicos e doação de material impresso) pagas com recursos do FEFC a
candidatos de partido diverso, os doadores justificaram que as doações ilegais não
teria sido feita e suprimiram os dados a elas relativos, redistribuindo o valor das
doações ilegais aos candidatos a vereador do PL, como forma de sustentar que todas
as doações estimáveis em dinheiro bancadas com recursos do FEFC seriam legais.
Frise-se que não houve comprovação documental de que essa operação tenha sido
legítima, o que conduziu à desaprovação das contas de campanha da chapa
majoritária do PL.
Em decorrência do ajuste das contas da chapa de Valter e Antonio, o ora prestador
também ajustou suas contas por ocasião da apresentação da retificadora, enviada em
14/11/2024, na qual registrou o recebimento de R$ 6.280,13 de recursos de outros
candidatos e R$ 6.227,50 de recursos do FEFC (id. 127548237).

Num. 44362369 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
A alteração veio desamparada de documentos hábeis a permitir a retificação
pretendida ou justificação adequada.
Pelo que se depreende dos autos, exsurge a hipótese de que o prestador de contas
esteja atuando de má-fé, em conluio com os candidatos da chapa majoritária
Valter e Antonio, para maquiar as contas de toda a coligação, suprimindo
doações ilegais da prestação de contas e redistribuindo a verba das doações
ilegais entre os candidatos a vereador do PL para parecer que tais doações foram
feitas de forma lícita.
Isso porque o recurso do FEFC do PL destinado à chapa majoritária não poderia
ter sido utilizado para pagamento de despesas com candidatos a vereadores de
outros partidos, ainda que coligados na chapa majoritária - o que foi registrado na
prestação de contas inicial e suprimido posteriormente em todas as prestações de
contas.
Da análise dos documentos juntados aos autos, concluo que a tentativa de solucionar a
falha inicial da chapa majoritária, representada pela apresentação de prestação de
contas retificadora, com a alteração de dados das doações feitas pela chapa majoritária
a todos os candidatos a vereador filiados aos partidos da coligação majoritária, sendo
eles do PL ou não, sem nenhum amparo documental, demonstra a gravidade da
conduta de todos os prestadores de contas, que estão suprimindo informações de suas
prestações contas depois da devolutiva do cartório eleitoral nos autos de prestação de
contas dos candidatos a prefeito e vice prefeito, para fazê-las passáveis perante a
análise técnica, mas sem nenhum amparo documental no sentido de que os recursos
do FEFC não tenham sido aplicados de forma ilegal.
Essa conduta apresenta gravidade suficiente para comprometer a lisura e a
confiabilidade de todas as prestações de contas de Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores que concorreram às eleições de 2024 em julgamento, notadamente porque
diz respeito a valores muito significativos em relação à prestação de contas total - R$
3.232,50 por candidato a vereador de partido diverso, totalizando repasses irregulares
no valor total de R$ 32.325,00 para a chapa majoritária, e cuja inocorrência não foi
satisfatoriamente comprovada na prestação de contas retificadora.
Reduzindo proporcionalmente os valores ora alterados e não justificados,
verifica-se que o prestador de contas incluiu em sua prestação de contas R$
2.800,00 em doações estimáveis em dinheiro e não justificadas na prestação de
contas.
(44276209)
Quanto à alegação do recorrente sobre a possível devolução em dobro, que poderia iniciar
simultaneamente a execução para todos os envolvidos, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art.
17, § 9º expressamente dispõe:
Art. 17 (...)
§9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Num. 44362369 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
Nessa situação, o valor percebido indevidamente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional por
quem realizou o repasse irregular, seja o órgão partidário ou o candidato responsável. Além
disso, quem recebeu os recursos indevidos também responde solidariamente pela devolução,
mas apenas na proporção dos valores que efetivamente utilizou.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE SOBRA DE RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE DESPESA
COM CHEQUE NÃO CRUZADO. ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
NÃO COMPROVADA A EMISSÃO DE CHEQUE NOMINAL. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. As contas foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem, em razão das
seguintes falhas:
(i) utilização indevida de quantia correspondente a sobra de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) equivocadamente repassada
ao partido por uma de suas candidatas, no montante de R$ 1.550,00;
(ii) falta de comprovação da regularidade do pagamento no valor de R$ 335,25, uma
vez que não há identificação de seu beneficiário no extrato bancário e não foi
apresentada cópia do cheque.
2. No tocante ao item (i), a utilização dos valores recebidos pelo recorrente
contraria o disposto no art. 17, § 3º, da Resolução TSE 23607/19 e, de acordo com
o art. 17, § 9º, o valor repassado irregularmente deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional pela candidata que realizou o repasse, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor do referido valor.
2.1. Por se tratar de obrigação solidária, o recolhimento poderá ser exigido tanto
da candidata quanto do recorrente, e o eventual pagamento efetuado por um dos
devedores solidários deverá ser abatido da dívida que pode ser exigida do outro,
consoante dispõe o art. 275 do Código Civil.
3. Quanto ao item (ii), os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a
afastar a irregularidade apontada na sentença, uma vez que o pagamento das
despesas por meio de cheques não cruzado está em desacordo com o disposto no art.
38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.1. Além disso, não restou comprovada a emissão do cheque de forma nominal, visto
que o nome do beneficiário não consta do extrato eletrônico e não foi apresentada
cópia do cheque.
4. DESPROVIMENTO do recurso.
(TRE-RJ. RECURSO ELEITORAL nº060085950, Acórdão, Des. Daniela Bandeira De
Freitas, Publicação: DJE - DJE, 04/04/2024.)
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
NÃO
ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL.

Num. 44362369 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
(...)
2.3. Recebimento de doação oriunda de candidato autodeclarado pardo. Configurada a
irregularidade, pois violado o direito de acesso à integralidade da verba destinada à
candidatura de pessoas abrigadas pela cota racial. Necessidade de devolução, ainda
que solidária, do valor irregularmente doado, como determinado no § 9º do art. 17 da
Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência de prova documental do benefício para a
ocorrência da exceção à regra. Dever de recolhimento pelo ora prestador,
solidariamente com o outro candidato, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE n. 23.607/19, aplicadas as regras do Código Civil, arts. 264 e 275. Eventual
configuração de bis in idem, em razão da responsabilidade solidária, deve ser
tratada por ocasião da fase de adimplemento das sanções.
2.4. Recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional.
3. As irregularidades representam 51,48% dos recursos recebidos pelo prestador,
circunstância que impede a construção de um juízo de aprovação com ressalvas
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional sendo, em
parte, solidariamente.
(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060215904, Acórdão, Des.
Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2024.
Destacou-se.)
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o montante de R$ 2.800,00, equivale a
98,15% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas,
entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Nesse contexto, não há motivos para realizar qualquer reparo na sentença, uma vez que não
foram apresentados elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem a sua reforma. Assim, deve ser
mantida, em sua integralidade, a decisão que desaprovou as contas com ressalvas e determinou
o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, do Juízo
da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, que desaprovou as contas de campanha de Ronaldo Francisco
De Souza, "Rony Beira Rio", referente às Eleições Municipais de 2024, em Porto Rico/PR, com

Num. 44362369 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072493300000043308124
Número do documento: 25013013072493300000043308124
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:04:45
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais), solidariamente com os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600363-
81.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RONALDO FRANCISCO DE SOUZA VEREADOR, RONALDO
FRANCISCO DE SOUZA - Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JENNIFER
TOMAZELLI COLTRO - PR57021, EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR81072 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025